Tribunal: TJDFT
Processo: 0731008-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731008-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM BONFIM FERREIRA XAVIER AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por JOAQUIM BONFIM FERREIRA XAVIER, contra decisão do Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, nos autos da ação cominatória (Processo no 0732492-97.2021.8.07.0001), ajuizada contra o BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A., que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para a suspensão de todos os débitos decorrentes de empréstimos bancários em sua conta corrente (ID 103467856 dos autos originais). Em suas razões (ID 29417698), o agravante afirma estar em situação de superendividamento, uma vez que sua remuneração é integralmente utilizada para o pagamento dos empréstimos consignados em sua folha de pagamento e os mútuos debitados de sua conta corrente. Afirma que se mostra necessária a limitação dos débitos para garantir a sua dignidade e o mínimo existencial. Defende a necessidade de limitar os descontos a 30% do seu salário mensal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os descontos em sua conta corrente decorrentes dos mútuos contratados ou, alternativamente, limitar os descontos a 30% dos seus rendimentos, assim como, determinar que não haja a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. No mérito, pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida pela r. decisão (ID 29417704). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a tutela liminar requerida. Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia recursal apresentada pelo recorrente reside em verificar a possibilidade de suspensão ou limitação dos descontos em sua conta corrente, advindos de contratos de empréstimo celebrados com o Banco de Brasília S.A. Com efeito, diante da relevância da matéria e da existência de divergência entre os posicionamentos da Terceira e da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento do AgInt no Recurso Especial no 1.500.846-DF foi afetado à colenda Segunda Seção para pacificação, tendo sido firmado o entendimento no sentido de que nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Confira-se a ementa do julgado: DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019) Dessa forma, tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o agravante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados pelo banco agravado, com expressa autorização da correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Compulsando os autos, observa-se que o agravante recebe remuneração bruta na importância de R$9.542,41 (ID 29418660). Conforme afirmado nas razões recursais, o contracheque do recorrente possui vários descontos, os quais, em princípio, não superam o limite consignável, tal como previsto no artigo 116, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que regulamenta o regime jurídico do apelante, que é Bombeiro Militar reformado do Distrito Federal. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Com efeito, em virtude dos descontos legais e da parcela atinente aos empréstimos bancários supracitados, a remuneração líquida do recorrente importa na quantia de R$3.660,49. Conforme demonstram os extratos bancários apresentados, note-se que são realizados descontos em sua conta bancária, relativos a empréstimos parcelados junto ao Banco de Brasília S.A. que perfizeram, no mês de setembro de 2021, a quantia de R$1.115,23 (ID 29547785). Observa-se, ainda, que neste mesmo mês, o agravante promoveu a transferência de sua conta corrente, por meio de PIX, do valor de R$ 2.445,00, não havendo informação sobre o destino deste montante. Com isso, considerando a renda declarada do recorrente, o valor livremente movimentado equivale a 66% de sua remuneração líquida. De maneira que, em princípio, não há ofensa à sua dignidade, estando garantido o mínimo existencial. Enfatiza-se que o recorrente tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e mesmo assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 1o de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator